Tribunal: TJDFT
Processo: 0731905-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Aduz que o recurso inominado foi interposto contra execução líquida e com garantia paga, de modo que os honorários deveriam ser arbitrados sobre o valor da condenação, com amparo no art. 55 da Lei no 9.099/95.
II. Os embargos são próprios e tempestivos. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 38722222). III. Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades integrativas previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Portanto, é cabível para retificar eventuais vícios que comprometam a clareza e inteligibilidade da decisão judicial. Na espécie, não há quaisquer um dos vícios indicados. Com efeito, os honorários de sucumbência devem observar o valor da causa fixado por ocasião do cumprimento de sentença, porquanto a sentença recorrida tratou da extinção de cumprimento da obrigação. Portanto, de fato, os honorários referidos no acórdão devem incidir sobre o valor da causa, este compreendido como o valor atribuído ao cumprimento de sentença. IV. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.